Tribunal: TJSP
Processo: 2372265-19.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pedido de livramento condicional. Decisão que condicionou a análise do benefício à realização de exame criminológico. Alegação de fundamentação abstrata e ausência de elementos concretos surgidos no curso da execução. Inocorrência. Decisão de primeiro grau que apresentou motivação idônea. Sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pedido de livramento condicional. Decisão que condicionou a análise do benefício à realização de exame criminológico. Alegação de fundamentação abstrata e ausência de elementos concretos surgidos no curso da execução. Inocorrência. Decisão de primeiro grau que apresentou motivação idônea. Sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável período de pena por cumprir. Exame criminológico que se revela necessário para adequada aferição do requisito subjetivo, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, com redação dada pela Lei no 14.843/2024. Medida obrigatória e destinada à avaliação da assimilação da terapêutica penal. Ausência de constrangimento ilegal. Inadequação da via eleita. Habeas corpus não pode substituir o agravo em execução. Ordem não conhecida